Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715746-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, em favor de AIRTON PEREIRA DE SENA, em face da decisão (ID 16725576 - Págs. 1/4) proferida na Audiência de Custódia, referente ao Processo no 2020.01.1.006092-0, da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões (ID 16723854 - Págs. 1/11), a defesa alega que o paciente, ainda que proprietário de farmácia, está com condição financeira demasiadamente comprometida, pois antes mesmo da pandemia causada pela Covid-19 já se encontrava com várias dívidas e dificuldades que o instigavam a fechar as portas do estabelecimento. Aduz a defesa que conhece a situação financeira do paciente e por referido motivo se dispôs a ajudá-lo. Pondera que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a prisão cautelar não pode ser mantida unicamente pelo não pagamento da fiança. Requer a concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, sob vínculo e termo de compromisso e a consequente expedição do alvará de soltura. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da fiança para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No mérito, requer a confirmação da liminar. Decisão proferida em sede de plantão judicial do segundo grau (ID 16739884 - Pág. 1) considerando ausentes o fumus bonis juris e o periculum in mora, determinando a redistribuição para análise pelo Juízo competente. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2020 (ID 16725575 - Pág. 2) pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Constata-se que na Audiência de Custódia, realizada em 10/6/2020, a liberdade provisória do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (ID 16725576 - Págs. 1/4). Nesse sentido, nota-se que o paciente não realizou o pagamento da fiança arbitrada, permanecendo preso. Depreende-se que o não pagamento da fiança fundamenta-se da hipossuficiência econômica do paciente, que, ainda que proprietário de farmácia, está com condição financeira demasiadamente comprometida, pois antes mesmo da pandemia causada pela Covid-19 já se encontrava com várias dívidas e dificuldades que o instigavam a fechar as portas do estabelecimento. Dessa forma, aferindo-se a hipossuficiência econômica do paciente, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção do paciente preso provisoriamente somente pelo não pagamento da fiança arbitrada. Ademais, em decisão recente, publicada em 31/03/2020, o relator Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça –STJ, no Habeas Corpus no 568.693 - ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, determinando a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos à privação cautelar em razão do não pagamento do valor. Ainda, na PExt no HC 568693, publicada em 03/04/2020, deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão, em todo o território brasileiro. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória de AIRTON PEREIRA DE SENA, dispensando-se o pagamento da fiança, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas, prostíbulos, bordéis e congêneres e d) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com a vítima, seus parentes ou qualquer das testemunhas. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de junho de 2020 15:59:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator